Tribunal: TJDFT
Processo: 0708940-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708940-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. REQUERIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações de ID 25457323 e a petição de ID 25932012, dê-se vista ao requerente impetrante, BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora